Tribunal: STF
Processo: HC 241511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. VERIFICAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DOS DELITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.